Tribunal: TJMT
Processo: 1021689-71.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021689-71.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[HYGOR ROCHA MACHADO - CPF: 050.974.611-00 (APELANTE), LUCAS PRADO ROSSANI - CPF: 048.269.721-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de bens apreendidos. Indeferimento mantido. Ausência de comprovação inequívoca de propriedade e licitude. Interesse processual na manutenção da apreensão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo autor contra sentença que indeferiu pedido de restituição de 47 (quarenta e sete) bens apreendidos na residência de seu irmão, alvo de mandado de busca e apreensão na “Operação Falsa Portabilidade”.

2. O recorrente alegou ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário dos bens, apresentando certificados de registro de veículos e notas fiscais. Em pedido subsidiário, requereu a nomeação como fiel depositário.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição dos bens apreendidos é admissível, à luz dos requisitos cumulativos do Código de Processo Penal e da ausência de demonstração da licitude da origem dos recursos empregados na aquisição dos objetos; e (ii) verificar se é possível nomear o apelante como fiel depositário dos bens, diante da alegada titularidade formal e ausência de envolvimento direto na ação penal.

III. Razões de decidir

4. A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: ausência de interesse no processo (CPP, art. 118), comprovação inequívoca da titularidade (CPP, art. 120) e inexistência de sujeição à pena de perdimento (CP, art. 91, II), não verificados no caso.

5. O vínculo familiar entre o recorrente e o principal investigado, bem como a localização dos bens na residência deste, reforçam a necessidade de manutenção da apreensão para instrução do processo penal.

6. As provas documentais apresentadas não são suficientes para comprovar a origem lícita dos bens, tampouco afastam a presunção de ocultação de patrimônio oriundo de crime de lavagem de dinheiro.

7. A nomeação do apelante como fiel depositário é inviável diante da dúvida quanto à propriedade dos bens e à ausência de comprovação da origem lícita dos recursos utilizados nas aquisições.

IV. Dispositivo e teses

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
: “1. A restituição de bens apreendidos em processo penal exige a demonstração cumulativa da titularidade inequívoca, da licitude da origem e da ausência de interesse processual na manutenção da apreensão. 2. A nomeação do requerente como fiel depositário depende de prova incontestável da titularidade e da licitude dos bens, não podendo ser deferida enquanto persistirem dúvidas quanto à origem dos recursos utilizados na aquisição dos objetos apreendidos”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 118, 120; CP, art. 91, II; Lei nº 9.613/1998, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 57.151/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.6.2018; TJMT, Apelação Criminal nº 1010233-27.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 1.4.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1000853-69.2021.8.11.0035, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 13.6.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Hygor Rocha Machado
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 1021689-71.2023.8.11.0042, a qual indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos (Id. nº 263416821).

Em suas razões recursais, requer a restituição de todos os 47 (quarenta e sete) bens apreendidos alegando ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário dos mesmos, os quais foram apreendidos na residência de seu irmão Heitor Rocha Machado em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão no incidente n. 1012867-30.2022.8.11.0042, também réu na ação penal n. 1019738-42.2023.8.11.0042. Subsidiariamente, postula que o apelante seja nomeado como fiel depositário (Id. n. 263416828).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (Id. nº 263416857).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo desprovimento do apelo apresentando a seguinte síntese:

“Apelação Criminal: Incidente de restituição de coisa apreendida - Busca-se a reforma da decisão e, por via de consequência, seja determinado a restituição dos bens apreendidos na residência do seu irmão Heitor Rocha Machado, sob o pretexto de que é legítimo proprietário dos bens em questão. – Inadmissibilidade – Como consabido, a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal, condiciona-se a três requisitos cumulativos, quais sejam: demonstração cabal da propriedade do bem pela apelante (art. 120, caput, CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 CPP) e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (art. 91, inc. II CP), já que a restituição, por ora, somente propiciará o desaparecimento do bem, dificultando a aplicação de futura medida judicial em relação ao bem – Na hipótese sub examine, embora o apelante tenha comprovado que os veículos (Chevrolet Onix, placa RAP2B26, e motocicleta Honda Biz, placa RRP7H30) estão registrados em seu nome (Id nº 263416831 – Págs. 01/09, CRLV), verifica-se que os bens permanecem de interesse ao processo. Isso porque não há certeza de que os referidos veículos não estejam vinculados à prática do crime de lavagem de capitais, uma vez que, conforme consta no sistema do DETRAN-MT, o proprietário anterior do veículo Chevrolet Onix (placa RAP2B26) é irmão do apelante – indivíduo denunciado na Ação Penal principal. Diante disso, resta prejudicada a restituição dos demais itens, sob o argumento de que o apelante não apresentou aos autos provas robustas capazes de comprovar a origem lícita dos valores utilizados para adquirir os bens apreendidos na residência de seu irmão. Quanto ao pedido subsidiário apresentado pelo apelante Hygor Rocha Machado, para que seja nomeado depositário fiel de seus próprios bens, de igual forma não deve ser deferido, pois não restou evidenciado a origem lícita da aquisição dos bens. O parecer é pelo desprovimento do recurso interposto, para manter incólume a decisão hostilizada” (Id. nº 266236286).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral. Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Hygor Rocha Machado contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação penal, que indeferiu o pedido de restituição dos seguintes itens: 1 (um) aparelho celular iphone 14 pro max roxo 128gb; 1 (um) celular
iphone
12 preto; 1 (um) celular
xiaomi

mi

not
10
pro
; 1 (um) relógio
apple watch ultra
49mm
titanium green
; 1 (um) relógio
smart watch apple
branco; 5 (cinco) bicicletas elétricas
rockrider
mtb e-st500; 21 (vinte e uma) cadeiras
gamers
; 1 (um) fone de ouvido
bowie
ez10; 1 (um)
notebook

gamer

nitro
5
omen
; 1 (um)
notebook
lenovo w530; 1 (um) capacete
jet
modelo
evo
, 1 (um) carro chevrolet onix placa rap2b26; 1 (uma) motocicleta honda biz placa rrp7h30; 1 (uma) impressora multifuncional hp cor preta; 3 (três) impressoras da empresa; 1 (um) computador de mesa gabinete
gamer
; 2 (dois) hd externos usb do
playstation
5; 2 (dois) carregadores e 1 (um) colar e pingente de luz Nicoli.

A sentença foi prolatada em 23.9.2024, com o seguinte teor, em síntese:

“(...) I- Relatório

Trata-se de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida, formulado por HYGOR ROCHA MACHADO, no qual requer a restituição do seguintes itens (...)

O Requerente aduz que os bens em questão foram objeto de apreensão no dia 07 de novembro de 2023, em decorrência da execução do mandado de busca e apreensão, emitido nos autos da medida cautelar n.º 1012867-30.2022.8.11.0042.

Destaca-se, ainda, que é o legítimo e exclusivo proprietário dos bens e que não possui qualquer envolvimento nos delitos objeto de investigação pela Polícia Judiciária Civil.

Portanto, ressalta que protocolou requerimento administrativo para a restituição dos bens, porém sem sucesso.

No Id. 141143511, O Ministério Público, instado, manifestou-se ao id. 155834813.

Após, o Juízo indeferiu o requerimento do parquet – id. 162185821.

Ato contínuo, o MPE manifestou pelo indeferimento do pedido de restituição – id. 169413960.

Os autos vieram conclusos.

Relatados, decide-se.

II – Motivação

Em atenção às informações ofertadas pelo Ministério Público e analisando a petição encartada, observa-se que os bens foram apreendidos nos autos nº 1012867-30.2022.8.11.0042, na operação “Falsa Portabilidade. O requerente argumenta aos autos que é legítimo proprietário dos bens: ‘01 – Celular iPhone 14 Pro Max Roxo 128GB; 01 – Celular iPhone 12 Preto; 01 – Celular Xiaomi Mi Note 10 Pro; 01 – Relógio Apple Watch Ultra 49mm Titanium Green; 01 – Relógio Smart Watch Apple Branco; 05 – Bicicletas Elétricas Rockrider MTB E-ST500; 21 – Cadeiras Gamers; 01 – Fone de Ouvido Bowie EZ10; 01 – Notebook Gamer Nitro 5 Omen; 01 – Notebook Lenovo W530; 01 – Capacete Jet Modelo EVO; 01 – Chevrolet Onix Placa RAP2B26; 01 – Motocicleta Honda Biz Placa RRP7H30; 01 – Impressora Multifuncional HP cor Preta; 03 – Impressora da empresa; 01 – Computador de mesa gabinete gamer; 02 – HD externos USB do Playstation 5; 02 – Carregadores; 01 – Colar e pingente de luz Nicoli.’ (id 137787322 – pág. 1-2), inclusive, juntou aos autos os documentos relativos a compra de alguns objetos apreendidos, iniciando-se ao id. 137787325 e seguintes.

Em que pese às razões defensivas, o pedido não deve ser acolhido.

Isso porque, compulsando detidamente aos autos, verifica-se a inexistência de documentos comprobatórios suficientes acerca da propriedade lícita do labor do requerente para provar a aquisição dos bens, mesmo o requerente não sendo réu na mencionada ação penal, vislumbra-se o relacionamento próximo junto ao investigado Heitor Rocha Machado, seu irmão, a qual residia conjuntamente.

Deste modo, mesmo com a documentação da compra de alguns bens, torna-se pouco crível os documentos encartados uma vez que não se comprova os recursos utilizados para a compra dos itens.

(...)

Por conseguinte, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, vejamos (...)

Com efeito, enquanto houver dúvidas e interessar ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos.

Além do mais, consta-se dos autos que o requerente postulou administrativamente a restituição dos bens apreendidos à própria autoridade policial, conforme previsto no art. 120 do Código de Processo Penal, pedido este que foi indeferido por não restar demonstrado a origem lícita, nem mesmo os rendimentos dos objetos.

III- Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado por HYGOR ROCHA MACHADO, que promove em desfavor do HYGOR ROCHA MACHADO extinguindo o feito com resolução do mérito (...)” (Id. n. 263416821).

Em suas razões, o recorrente afirma que os bens têm origem lícita, pois seus rendimentos constam na declaração de imposto de renda e nos extratos da B3, os quais comprovam sua atuação como investidor. Parte dos valores utilizados para aquisição dos veículos teria advindo da venda de um imóvel de sua companheira. Além disso, ele afirma complementar a renda com vendas no varejo
on-line
, obtendo
cashback
por meio de cartões e plataformas de recompensa, o que seria corroborado por seu histórico de negociações e avaliações como vendedor na OLX e no
facebook

marketplace
, envolvendo diversos bens duráveis e não duráveis — alguns deles apreendidos na “Operação Falsa Portabilidade”.

Sustenta, ainda, que há violação ao princípio da isonomia, pois pedidos praticamente idênticos vêm recebendo decisões opostas: enquanto outras partes obtêm deferimento sem sequer apresentar prova da origem lícita dos bens, seus requerimentos — amparados por documentação completa, que demonstra a boa-fé e a licitude das aquisições — têm sido reiteradamente indeferidos, revelando tratamento desigual tanto no âmbito administrativo quanto nas decisões do próprio juiz titular.

Adiante, embora não tenham sido juntados aos autos os processos originais referentes ao mandado de busca e apreensão (n. 1012867-30.2022.8.11.0042) e à ação penal (n. 1019738-42.2023.8.11.0042), verifica-se, pelos documentos constantes deste caderno processual, que, em 7 de novembro de 2023, a “Operação Falsa Portabilidade” cumpriu mandado de busca na residência do irmão do apelante, com o objetivo de reunir provas contra um grupo acusado de falsificação de documentos, estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. O irmão, Heitor Rocha Machado, foi denunciado por integrar essa organização criminosa e por responder pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, com fundamento no artigo 1º, § 1º, e no artigo 2º, ambos da Lei n. 12.850/13, no artigo 171, § 2º-A, do Código Penal e no artigo 1º da Lei n. 9.613/1998.

O cumprimento do mandado resultou na apreensão de diversos bens, dentre eles os 47 (quarenta e sete) requeridos pelo recorrente, quais sejam: 1 (um) aparelho celular iphone 14 pro max roxo 128gb; 1 (um) celular
iphone
12 preto; 1 (um) celular
xiaomi

mi

not
10
pro
; 1 (um) relógio
apple watch ultra
49mm
titanium green
; 1 (um) relógio
smart watch apple
branco; 5 (cinco) bicicletas elétricas
rockrider
mtb e-st500; 21 (vinte e uma) cadeiras
gamers
; 1 (um) fone de ouvido
bowie
ez10; 1 (um)
notebook

gamer

nitro
5
omen
; 1 (um)
notebook
lenovo w530; 1 (um) capacete
jet
modelo
evo
, 1 (um) carro chevrolet onix placa rap2b26; 1 (uma) motocicleta honda biz placa rrp7h30; 1 (uma) impressora multifuncional hp cor preta; 3 (três) impressoras da empresa; 1 (um) computador de mesa gabinete
gamer
; 2 (dois) hd externos usb do
playstation
5; 2 (dois) carregadores e 1 (um) colar e pingente de luz Nicoli.

No que tange à matéria, a devolução de bens apreendidos só é admissível quando tais objetos não mais interessarem à persecução penal — vale dizer, quando se tornarem dispensáveis para a formação da prova ou para a salvaguarda dos interesses processuais das partes.

A leitura sistemática e integrada do Código de Processo Penal e do Código Penal demonstra que o deferimento do pedido exige o
cumprimento simultâneo de três pressupostos
: (i) inexistência de interesse na manutenção da apreensão para elucidação do inquérito ou da ação penal (art. 118, CPP); (ii) comprovação inequívoca da titularidade do bem pelo requerente (art. 120, CPP); e (iii) inexistência de sujeição do bem a perdimento ou confisco (art. 91, II, CP).

E, nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – OPERAÇÃO IMPERIAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO – APREENSÃO DE BENS DO IMPETRANTE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO – COMPROVADAS AQUISIÇÃO E PROPRIEDADE LÍCITAS – APREENSÃO DOS VEÍCULOS E PERTENCES DO IMPETRANTE QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O FATO APURADO, CONFORME EXPOSTO PELO MP DE PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE EXCEPCIONAL DO MANDAMUS QUE SE IMPÕE – RES QUE NÃO INTERESSA À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – BEM DE NATUREZA E ORIGEM LÍCITAS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RESTITUIÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, se apreensão dos veículos e pertences do impetrante que não guardam relação com o fato apurado, a restituição dos bens aprendidos se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

A interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal leva a concluir que a restituição de coisas e valores apreendidos se condiciona ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber, a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118, CPP); a demonstração cabal da propriedade do bem pelo reclamante (art. 120, CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, CP)
, de modo que, encontrando-se satisfeitos estes requisitos, é de rigor a restituição almejada.” (TJMT, Mandado de Segurança Criminal n. 1003787-71.2022.8.11.0000, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, julgado em 2.6.2022, publicado em 8.6.2022) (destaquei).

À luz desses critérios, constata-se que a restituição foi corretamente negada, razão pela qual o recurso não merece acolhida.

Inicialmente, é necessário transcrever o contido no artigo 118 do Código de Processo Penal:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Assim, permanece o interesse na manutenção da apreensão dos bens, em benefício da instrução da Ação Penal n.º 101973842.2023.8.11.0042, conforme informou a autoridade policial nos presentes autos:

“(...) 1. Em resposta às solicitações contidas na intimação desta Delegacia de Polícia, temos a informar que os bens foram sequestrados por ocasião de busca e apreensão deferida judicialmente - PJE 1012867-30.2022.8.11.0042 fatos que originaram o Inquérito Policial já relatado - PJE 1019738- 42.2023.8.11.0042;

2. Tal sequestro autorizou a apreensão de bens de alto valor, principalmente com fins a se permitir uma futura alienação antecipada para indenização de vítimas dos crimes praticados;

3. Os aparelhos telefônicos apreendidos e computadores encontram-se na POLITEC para extração de dados;

4. Tramita nesta vara especializada um pedido de cautela/utilização do veículo Chevrolet ONIX, Cor Prata, Ano 2020, Placa RAP2B26/MT, para ser utilizado pelas forças policiais no combate aos crimes de estelionatos PJE 1002724-11.2024.8.11.0042;

5. Há interesse direto dessa instituição somente nos aparelhos celulares e eletrônicos passíveis de perícia, fins de se subsidiar a materialidade dos fatos criminosos, bem como nos veículos apreendidos e que constam no pedido de cautela nos autos do PJE 1002724-11.2024.8.11.0042;

6. Compulsando os autos, não localizei despacho da Autoridade que presidiu a investigação acerca de eventual pedido de restituição de bens (...)” (Id. n. 263416805).

Cabe ressaltar que a autoridade policial, na investigação realizada no âmbito da “Operação Falsa Portabilidade”, verificando indícios de autoria delitiva por parte de Heitor Rocha Machado, irmão do apelante, pela suposta prática dos
crimes de organização criminosa
(art. 1º, § 1º, e art. 2º, ambos da Lei n. 12.850/2013),
estelionato mediante fraude eletrônica
(art. 171, § 2º-A, do CP) e
lavagem de capitais
(art. 1º da Lei n. 9.613/1998), solicitou a expedição de mandado de busca e apreensão, o qual foi cumprido em 7.11.2023, em sua residência, ocasião em que foram apreendidos diversos bens, dentre os quais aqueles pleiteados por Hygor na presente ação penal e já relacionados acima.

Em 16.11.2023, Hygor Rocha Machado apresentou ao delegado pedido de restituição de 1 (um) aparelho
iphone
14
pro

max
, cor roxa; 21 (vinte e uma) cadeiras do tipo
gamer
; 2 (dois) veículos (Chevrolet Onix, placa RAP2B26, e motocicleta Honda Biz, placa RRP7H30);
notebook
e outros objetos. Todavia, a autoridade policial, que detém conhecimento valorativo com base na investigação quanto à pertinência da devolução dos objetos apreendidos, indeferiu o pedido, conforme despacho n.º 2023.3.229902:

“(...)
Os bens cuja restituição se requer
foram legitimamente
apreendidos
durante a deflagração da
‘Operação Falsa Portabilidade’
, deflagrada no último 07/11/2023, ocasião em que,
no imóvel do investigado HEITOR ROCHA MACHADO
, encontravam-se os bens arrecadados, entre outros.

As diligências, judicialmente autorizadas pelo MM. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital, foram realizadas no interesse do
Inquérito Policial IP nº 194/2022/DEEF
, em trâmite nesta Delegacia Especializada de Estelionatos de Cuiabá,
cujo procedimento possui 44
(quarenta e quatro)
pessoas investigadas
, tratando-se de investigação de fôlego, que busca verificar a ocorrência de
supostos crimes praticados por associação criminosa
, especializada em crimes de estelionatos eletrônicos, no caso golpes da ‘falsa portabilidade de salários’,
vitimando várias pessoas físicas e Instituição Financeira de Pagamento (Mercado Pago, do grupo Mercado Livre)
, cujo prejuízo estimado é superior a R$ 511.000,00 (quinhentos e onze mil reais).
Apura-se, também
, no caderno investigatório,
crimes de lavagem de dinheiro
.

Os bens apreendidos estavam na casa de um dos principais investigados, HEITOR ROCHA MACHADO, cujas movimentações financeiras, identificadas durante a investigação, são muito expressivas
.

O requerente
, em que pese pessoa não investigada
(HYGOR ROCHA MACHADO), não comprovou a origem dos bens cuja restituição pretende
; não comprovou a origem lícita dos valores que importaram na aquisição de tais bens; também não comprovou qual seria sua atividade laboral lícita, nem seus rendimentos; um dos documentos fiscais apresentados não permite identificar os bens a que se referem. Enfim, as alegações do requerente não são comprovadas no pedido.

Não obstante isso,
em sede de crimes de lavagem de dinheiro, é comum que vários bens sejam registrados, adquiridos ou transferidos para terceiros, interpostas pessoas
(testas de ferro, laranjas). Essa prática
é justamente o que configura o delito de lavagem de dinheiro
, que nada mais é que ocultar ou dissimulara origem, propriedade, posição de bens, direitos e valores. E é exatamente
por isso que o artigo 4º, da Lei 9.613/98 autoriza a arrecadação e apreensão dos bens das pessoas investigadas, ainda que não estejam formalmente em seus nomes, mas em poder ou registrado em nome de terceiros
.

Ademais, no caso versando, não restou comprovado que os bens apreendidos, NA CASA DO INVESTIGADO HEITOR ROCHA MACHADO pertencem ao requerente (HYGOR) e, tão importante quanto isso, nesse tipo de investigação, não restou comprovado de que foram obtidos com recursos lícitos.

Nessa concatenação de ideias,
a manutenção da constrição judicial dos bens arrecadados na casa do investigado HEITOR ROCHA MACHADO é medida necessária e adequada ao futuro ressarcimento das vítimas, bem como para evitar/ desestimular a reiteração de condutas criminosas, ou seja, são bens sequestrados judicialmente, nos termos do artigo 125 do CPP e artigo 4º, da Lei 9.613/98
.

Por essas fundadas razões, não há como atender o pedido de restituição entabulado pelo requerente, razão pela qual o INDEFIRO, pelas razões de fato e de direito acima expendidas” (Id. n. 263416810) (destaquei).

No mesmo sentido, diante da reiteração do pedido de restituição formulado pelo apelante, relativamente a 7 (sete) cadeiras do tipo
gamer
, impressora, relógio e outros objetos, o delegado de polícia, em 17.11.2023, por meio do despacho n.º 2023.3.230722, assim se manifestou:

“Trata-se de
reiteração do pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por HYGOR

ROCHA MACHADO
, subscrito pelo advogado constituído, Dr. Lucas Prado Rossani, relativamente a 07 (sete) cadeiras do tipo ‘gamer’, impressora, relógio, entre outros objetos.

(...)

Os
argumentos
apresentados pelo requerente
são os mesmos do pedido anterior
, formulado por meio do mesmo advogado, cujo pedido já foi apreciado por este Delegado de Polícia, signatário.

(...)

Apresentou
o requerente, como já mencionado,
alguns documentos fiscais, os quais, contudo, não acobertam a totalidade dos produtos/mercadorias apreendidas
.

Além disso, há outros aspectos mencionados na Decisão Administrativa exarada no primeiro pedido, pendentes de esclarecimentos, os quais impedem a restituição dos bens apreendidos.

Nessa medida,
indefiro o pedido de restituição de coisa apreendida, pelos argumentos de fato e de direito já mencionados na Decisão anterior
(...)” (Id. n. 263416811).

Depreende-se das informações fornecidas pela autoridade policial que subsiste a medida assecuratória de sequestro incidente sobre todos os bens apreendidos no bojo do inquérito policial n. 1019738-42.2023.8.11.0042, já convertido em ação penal em trâmite perante o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Os aparelhos telefônicos e os computadores foram encaminhados à POLITEC para extração de dados — providência ainda em curso. Em relação ao veículo Chevrolet Onix, permanece a solicitação das forças policiais para sua custódia. Por fim, a Polícia Judiciária Civil continua a demandar a realização de perícia nos celulares e demais equipamentos eletrônicos apreendidos, o que evidencia o interesse público na manutenção da apreensão.

Importante ressaltar que, nos delitos de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013) e lavagem de capitais (Lei n. 9.613/1998), a constrição patrimonial possui papel fundamental na reconstrução do itinerário do crime, pois o proveito econômico e os instrumentos utilizados frequentemente são ocultados por meio de interpostas pessoas, especialmente familiares próximos.

Nesses casos, os bens apreendidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão permanecem imprescindíveis à elucidação dos fatos, ainda que registrados em nome de terceiros alheios à ação penal, porquanto servem para rastrear o fluxo financeiro ilícito, comprovar a interconexão entre os agentes e assegurar a futura aplicação de sanções patrimoniais, como o perdimento ou a reparação.

Dessa forma, a manutenção da medida assecuratória mostra-se compatível com os princípios da efetividade da persecução penal e da tutela do resultado do crime, o que inviabiliza a restituição pretendida enquanto não forem atingidos os objetivos probatórios e cautelares que a justificam.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR. INTERESSE DO OBJETO PARA O PROCESSO. ART. 118 DO CPP. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular apreendido em investigação sobre crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o aparelho celular apreendido deve ser restituído ao recorrente antes da conclusão do processo, considerando sua alegação de desnecessidade e de demora injustificada na análise do objeto.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.

No caso concreto, o aparelho celular foi apreendido em contexto de investigação complexa, envolvendo múltiplos réus e indícios de fraude eletrônica, existindo possibilidade de conter informações relevantes para a elucidação dos fatos.

(...)

Tese de julgamento: ‘
A restituição de bens apreendidos somente é possível quando comprovada a inexistência de interesse para a persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP, e demonstração de que não foi utilizado como instrumento do crime
, o que não ocorreu no caso (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000263-32.2025.8.11.0042, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 1º.4.2025, publicado em 3.4.2025) (destaquei).

Prosseguindo na análise do pedido de restituição formulado por Hygor, constata-se, de um lado, a subsistência do interesse público na manutenção da apreensão, como exige o art. 118 do CPP; de outro, verifica-se que o recorrente não apresentou prova idônea e inequívoca de sua titularidade sobre os bens, requisito imprescindível previsto no art. 120 do mesmo diploma legal, conforme passo a demonstrar adiante.

O recorrente acostou o certificado de registro e licenciamento dos veículos (Chevrolet Onix e Honda Biz - id. n. 263416831) e sustenta que o automóvel — bem como os demais objetos apreendidos — teria sido adquirido com recursos provenientes de sua atividade de investidor na bolsa de valores, do comércio varejista
online
e da venda de um imóvel de sua companheira, Rafaela Kawakami Ito (Id n. 263416828, pág. 4).

Entretanto, conforme salienta o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, “não há certeza de que os referidos veículos não estejam vinculados à prática do crime de lavagem de capitais”, pois o Chevrolet Onix (placa RAP2B26) pertencia, antes da transferência para Hygor, ao irmão Heitor Rocha Machado — denunciado por organização criminosa, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais (Id. n. 266236286, pág. 9).

Embora o requerente afirme exercer atividade profissional em parceria com a esposa, o pleito carece de documentos idôneos que comprovem, de forma incontestável, tanto a
titularidade
quanto a
capacidade econômica lícita
para a aquisição dos bens. Subsiste, portanto, o vínculo dos objetos com o investigado e o consequente interesse processual na manutenção da apreensão.

A jurisprudência desta Segunda Câmara Criminal é firme nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO. ART. 120 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O artigo 120 do Código de Processo Penal estabelece que a restituição de bens apreendidos somente pode ser deferida quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante sobre a propriedade e licitude da origem do objeto
.

(...)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que a restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade e da licitude da origem, não bastando meras alegações
.

(...)

Tese de julgamento: A restituição de bens apreendidos depende da comprovação inequívoca da propriedade e da licitude da origem do objeto, conforme o artigo 120 do Código de Processo Penal (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1010233-27.2023.8.11.0042, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 1º.4.2025, publicado em 4.4.2025) (destaquei).

Noutro ponto do recurso, o apelante sustenta violação ao princípio da isonomia, argumentando que seus pedidos de restituição de bens, ainda que instruídos com documentação que comprovaria a origem lícita e sua boa-fé, vêm sendo indeferidos, ao passo que outros pedidos, supostamente semelhantes, foram deferidos mesmo sem a apresentação de provas mínimas. Alega, com isso, haver tratamento desigual por parte do Juízo e da esfera administrativa.

Contudo, tal alegação não se sustenta, pois a análise de pedidos dessa natureza exige avaliação individualizada, à luz das particularidades de cada caso. Decisões distintas não indicam, por si só, ofensa à isonomia, sobretudo quando os elementos de prova apresentados são diversos. No caso concreto, os documentos juntados não comprovam a licitude da origem dos bens, tampouco afastam a suspeita de vínculo com atividades ilícitas investigadas, notadamente em razão da relação direta com um dos principais investigados.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de nomeação do apelante como fiel depositário não merece acolhimento, pelos fundamentos já expostos. Com efeito, o recorrente juntou apenas o certificado de registro e licenciamento dos veículos e algumas notas fiscais (Ids. n. 263416837-263416844), documentos insuficientes para comprovar a licitude da aquisição, como bem consignou o magistrado na sentença:

“(...) compulsando detidamente aos autos, verifica-se a inexistência de documentos comprobatórios suficientes acerca da propriedade lícita do labor do requerente para provar a aquisição dos bens, mesmo o requerente não sendo réu na mencionada ação penal, vislumbra-se o relacionamento próximo junto ao investigado Heitor Rocha Machado, seu irmão, a qual residia conjuntamente.

Deste modo, mesmo com a documentação da compra de alguns bens, torna-se pouco crível os documentos encartados uma vez que não se comprova os recursos utilizados para a compra dos itens (...)” (Id. n. 263416821).

A corroborar tal entendimento, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. BENS TORNADOS INDISPONÍVEIS EM AÇÃO PENAL QUE TEVE ORIGEM NA ‘OPERAÇÃO ASFIXIA’. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. FRAUDE A LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE FORMAL DE ALGUNSDOS BENS. DÚVIDA EM RELAÇÃO À PROPRIEDADE REAL DOS DEMAIS.

1. A nomeação de fiel depositário de bens apreendidos judicialmente pressupõe: 1º) que não remanesce interesse processual em periciar a prova; 2º) o interesse do Juízo em que tais bens tenham sua conservação assegurada a fim de evitar deterioração e, dessa forma, garantindo sua eventual futura utilidade para o processo, em caso de decretação de perdimento do bem; e 3º) a confiança do magistrado em que o escolhido como depositário cumprirá com esmero o dever de guarda e manutenção do bem, devolvendo-o ao Juízo quando for solicitado. De outro lado, a indicação do próprio titular formal da propriedade do bem como depositário fiel se assenta tanto na demonstração da propriedade quanto na probabilidade de cumprimento fiel dos deveres de depositário.

2. No caso concreto, entretanto, o que se vê é que, a par de não ter demonstrado a propriedade formal de alguns dos bens, a decisão judicial apontada como coatora afirmou existir uma grande possibilidade de que os bens apreendidos tenham sido adquiridos com proveito de crimes (de fraude à licitação, desvio de recursos públicos federais e de lavagem de dinheiro), já que alguns dos bens são de luxo e não guardam relação de economicidade com a atividade profissional e os ganhos do recorrente. Esse último fundamento não chegou a ser refutado pelo recorrente que não chegou a trazer aos autos nenhum comprovante de renda de forma a demonstrar sua capacidade de arcar com o preço dos bens à época em que foram adquiridos.

3. Constitui indevida inovação processual a alegação, posta somente nas razões do recurso ordinário, de que a atividade principal do recorrente seja a de piloto e de que necessitaria do helicóptero e de duas das caminhonetes apreendidas para o sustento de sua família. De mais a mais, a alegação vem desprovida de provas e contraria a informação posta tanto na inicial do mandado de segurança quanto na procuração concedida a seus patronos, onde o recorrente se qualifica como ‘empresário’.

4. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (STJ, RMS n. 57.151/PA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5.6.2018, publicado em 15.6.2018).

Nesse mesmo sentido vem decidindo, de forma reiterada, este Egrégio Tribunal:

“(...)
A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput, da Lei Instrumental Penal. Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade
.” (TJMT, Apelação Criminal n. 1000853-69.2021.8.11.0035, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13.6.2023, publicado em 20.6.2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM CRIME AMBIENTAL – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ – PRETENSÃO – RESTITUIÇÃO – PROPRIETÁRIO QUE HAVIA DEIXADO O BEM PARA SER VENDIDO – IMPOSSIBILIDADE– PROPRIEDADE DO BEM NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – INSTRUÇÃO NÃO FINALIZADA (ART. 118, DO CPP) - NOMEAÇÃO DO APELANTE COMO FIEL DEPOSITÁRIO – INVIABILIDADE - ART. 120, DO CPP – QUESTÃO QUE DEVE SER DISCUTIDA NA CEARA CÍVEL - MÁS CONDIÇÕES DE CUIDADO E DETERIORAÇÃO NÃO COMPROVADAS - RECURSO DESPROVIDO.

A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120, caput, da Lei Instrumental Penal.

Não me parece razoável a nomeação do Apelante como fiel depositário, visto que não restou comprovada sua propriedade, nem que o trator requerido está sujeito as más condições de cuidado e deterioração
.” (TJMT, Apelação Criminal n. 0002176-47.2020.8.11.0008, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13.7.2022, publicado em 20.7.2022) (destaquei).

À luz desses precedentes e do art. 120 do CPP, a nomeação do apelante como fiel depositário é inviável, pois subsistem dúvidas sobre a titularidade e sobre a licitude dos valores empregados, bem como permanece o interesse processual na preservação dos bens apreendidos.

Por todo exposto, conheço do apelo e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Hygor Rocha Machado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025